Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-62.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001008-62.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: D.T.C.dos S.

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PARTE AUTORA PORTADORA DE DIABETES. SENTENÇA PROCEDENTE.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR
O ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARREIRAS (BA) AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. I
M
POSSIBILIDADE
APENAS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BARREIRAS (BA)
EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
. PARECER MINISTERIAL PELO
DESINTERESSE EM INTERVIR NO FEITO
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

De logo impõe assentar que a
Defensoria Pública, sempre que atuar na defesa de alguém contra pessoa jurídica à qual pertença, não terá direito à percepção de honorários sucumbenciais. Porém, se a parte adversa for particular ou ente federativo diverso, os honorários,
em regra, devem ser recolhidos em benefício da mesma.

Dentro deste contexto, observa-se que e
m relação ao Estado da Bahia, não assiste razão a insatisfação do apelante, senão vejamos a linha de intelecção do STJ.

Com efeito, evidenciado que o Estado da Bahia, apesar de ter dado causa ao ajuizamento da demanda, está dispensado, por normas estaduais, do recolhimento de honorários de sucumbência, não merecendo, portanto, acolhimento da pretensão quanto ao Estado da Bahia.

A
contrário sensu
, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso.

Deste modo, merece guarida a pretensão aos honorários em face do Município de
Barreiras (BA)
, haja vista configurar ente diverso daquele a que a Defensoria Pública é integrante.

Neste sentido, entendo que o valor da verba honorária em 10% do valor da causa é razoável para as circunstâncias e capaz de representar remuneração adequada ao trabalho realizado nos autos.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001008
-
6
2.201
8
.8.05.0
022
, sendo Apelante
D.T.S DOS SANTOS, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE
BARREIRAS/BA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação,
nos termos das razões a seguir expendidas.